Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-50.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000815-50.2020.8.11.9005
Impetrante(s)
:
TAIAMÃ INDÚSTRIA DE BARCOS LTDA.
Impetrado(s)
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por TAIAMÃ INDÚSTRIA DE BARCOS LTDA contra ato coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que, nos autos do processo no 8012618-37.2009.8.11.0002 (PROJUDI), deferiu pedido da parte exequente, José Roberto Gaiotti, e determinou a penhora e avaliação de uma lancha localizada na Rua Lambari, no 95, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT, mesmo depois de a executada, ora impetrante, ter alertado o Juízo de que essa lancha não lhe pertence, e que naquele endereço não funciona a empresa executada.
Sustenta o impetrante que ao tomar conhecimento de tal decisão, tomou o cuidado de informar ao Juízo, conforme petição de movimentação n.o 263, que a empresa executada fechou as portas – encerrou suas atividades, a fim de evitar prejuízos a terceiros, posto que a empresa citada pelo exequente é totalmente estranha a lide.
Relata que pontuou à autoridade coatora que a embarcação descrita não possui identificação de número da marinha, tamanho – marca, modelo, podendo assim corresponder a qualquer barco, assim como pertencer a qualquer pessoa.
Assevera, ainda, que adotou a cautela de aduzir que o endereço da impetrante, quando funcionava, era Rua do Flutuantes (entrada do Flutuante, n.o 35 – Bairro Ponte Nova, Várzea Grande, sendo que o endereço da empresa que o exequente postulou, deferido pela Autoridade Coatora, é Rua Lambari, n.o 95 – Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT, sendo prova que são empresas distintas, assim como estão em local totalmente diferentes.
Aduz que todas estas precauções foram informadas para o Juízo impetrado, com intento claro e latente de se evitar prejuízos a terceiros, pois o cumprimento de mandado de penhora e arresto, no endereço de pessoa estranho a lide, e, ainda, com a possível penhora de bens de outras pessoas, causa prejuízos e fere direito alheio.
Assim, requer o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada para o fim de determinar a suspensão do cumprimento da decisão objurgada, até a decisão final do presente mandamus, e, no mérito, seja confirmada a liminar para revogar a citada decisão e que o exequente da ação de origem adote os meios judiciais e cabíveis para satisfazer seu crédito, de forma direta contra a ora impetrante, sem que cause prejuízos a terceiros.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para anulação do ato judicial coator praticado pela JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que, nos autos do processo no 8012618-37.2009.8.11.0002 (PROJUDI), deferiu pedido da parte exequente, José Roberto Gaiotti, e determinou a penhora e avaliação de uma lancha localizada na Rua Lambari, no 95, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT, mesmo depois de a executada, ora impetrante, ter alertado o Juízo de que essa lancha não lhe pertence e que naquele endereço não funciona a empresa executada.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso em apreço, observa-se que o impetrante figura como executado nos autos do processo de origem, que lhe move José Roberto Gaiotti, cujo o objeto refere-se a débito da impetrante diante da aquisição de uma embarcação, sem que os títulos de créditos (cheques), que foram dados para pagament, fossem compensados, pois foram devolvidos por insuficiência de fundos.
O referido processo já está na fase de cumprimento de sentença e o exequente postulou pela penhora, avaliação e arresto de um bem móvel (barco) que seria da executada, mas esta, por sua vez, alega que o bem a ser penhorado não lhe pertence.
Pois bem.
Analisando o contexto fático-probatório que ora se apresenta, tenho que as razões do impetrante não conferem segurança necessária para conferir guarida à sua pretensão, sem antes analisar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, pelo menos nesta fase de cognição sumária.
Ademais, conforme cediço, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado, sobretudo porque o direito líquido e certo ao qual se busca amparo no presente writ é de terceiro, e não da impetrante.
Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator